Tribunal: TJMT
Processo: 1009436-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1009436-80.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 970.965.391-15 (AGRAVANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 883.880.501-68 (AGRAVADO), ALCENIA SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.116-79 (AGRAVADO), LUANA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 043.685.531-36 (AGRAVADO), ALINE DA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA - CPF: 043.685.521-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CONTRAPOSTO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos não há conjunto probatório que demonstre a efetiva posse anterior do recorrente sobre o bem imóvel.

2. “É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.” (N.U 1025428-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)

3. Ademais
nos termos do art.
1.211 do CC“Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-áprovisoriamente

a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Ademilton Godoy de Oliveira
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto do Azevedo-MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1001316-13.2022.8.11.0023, na qual contende com
Aline da Conceição Barbosa Vieira, Luana da Conceição Barbosa, Francisca da Conceição e
Alcenia
Souza
Temponi

que indeferiu o pedido de proteção possessória em sede de pedido contraposto.

A
parte agravante contextualiza o recurso nos seguintes termos: “as Agravadas são Autoras da Ação de Interdito Proibitório –
PJe
n. 1001316-13.2022.8.11.0023, em tramitação perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, a saber:
FRANCISCA
(
1
),
ALCENIA
(
2
),
LUANA
(
3
)
e
ALINE
(
4
) que são viúva e filhas de
ABDON TEMPONI
. Elas manejaram a demanda inibitória que tramita na origem, sendo-lhes deferida a liminar sem audiência de justificação prévia. Contra tal
decisum
o
Agravante ADEMILTON
manejou o Recurso de Agravo de Instrumento 1026362-73.2022.8.11.0000, que foi
provido por unanimidade
, sendo certo que a Ementa do Acórdão com origem na Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ficou assim redigida (
PJe
. 1026362-73.2022.8.11.0000 -
Id. 109540073)
: [...] Diante da omissão verificada no julgamento do agravo antes apontado – porque não foi apreciado o pedido de possibilitar “
ao Agravante a livre disposição e ocupação da área de terras que legitimamente é possuidor
”-, o Tribunal acolheu os declaratórios correspondentes e fez expedir o seguinte comando decisório, expresso no Voto Condutor do julgado, nestes termos (Recurso de Agravo 1026362-73.2022.8.11.0000 -
Id. 112570667
): [...]
pelo que admito o acolhimento destes declaratórios para sanar tal omissão e assentar, de forma expressa e objetiva o direito do embargante de livre disposição e ocupação da área de terras que legitimamente é possuidor, qual seja, 576,6699 ha, nos limites da área que foi destinada para implantação do Projeto de Assentamento Aquarius no Município de Peixoto de Azevedo/MT
.” (Id.
166302177
, pág. 4).

Informa que contra essa decisão as Agravadas opuseram com novos Embargos de Declaração, obtendo o deferimento do efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos: “Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC,
arts
. 995,
p.ú
., e 1.026, §1o), defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração,
suspendendo a eficácia do v. acórdão embargado apenas no tocante ao reconhecimento de “
direito possessório
(de Ademilton Godoy de Oliveira)
sobre a extensão o imóvel litigioso (576,6699 ha), nos limites da área que foi destinada para implantação do Projeto de Assentamento Aquarius no Município de Peixoto de Azevedo/MT
”, ressalvando expressamente ao MM. Juiz de piso a inteira faculdade de decidir livremente, de acordo com seu convencimento, pelo sim ou pelo não, sobre o pedido contraposto,
inclusive antes do julgamento dos presentes declaratórios
.” (Id.
166302177
, pág. 5).

Relata que diante da decisão proferida nos embargos de declaração o agravante postulou em primeiro grão o deferimento da proteção possessória, pedido esse que foi indeferido pelo magistrado de origem e consiste na decisão ora agravada.

Defende que tem direito a posse, “Isto porque o
Agravante ADEMILTON GODOY
, conforme faz prova os contratos acostados nos autos (
Conj. Doc. 04
) e certidão do INCRA (
Doc. 05
), adquiriu porção de terras para exploração legal, além de, onde possível, implementar lavoura e pecuária no distante ano de 2006.” (Id.
166302177
, pág. 11)

Assevera que “é possuidor por sucessão das terras disputadas, pois
já no ano de 2006 adquiriu os direitos possessórios de possuidores das áreas e exercia posse nas terras
, cujos antecessores destes últimos, originalmente eram integrantes do
PROJETO DE ASSENTAMENTO AQUARIUS
, como mostram os contratos antes apontados (
Conj. Doc. 04
). Para além disso, o
Agravante ADEMILTON GODOY
já teve reconhecido pelo INCRA a sua condição de possuidor da área disputada
, sendo certo que também já iniciou a regularização do imóvel, conforme consta da Certidão expedida pela Superintendência Regional do INCRA no Estado de Mato Grosso (
Doc. 05
)” (Id.
166302177
, pág. 11)

Defende que possuía posse tranquilo que foi perturbada pelo manejo da ação possessória no 1002622-17.2022.8.11.023 conexa a ação de origem proposta por Abdon
Temponi
contra Waldemar Martins de Souza antecessor do agravante Ademilton Godoy.

Sustenta que “não
de
pode perder de vista que essa Egrégia Câmara já reconheceu por decisão colegiada e unânime que o
Agravante ADEMILTON GODOY
tem o direito de exercer posse sobre suas terras, ao julgar o Recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1026362-73.2022.8.11.0000” (Id.
166302177
, pág. 14).

Argumenta que as agravadas “não demonstraram minimamente o preenchimento dos requisitos dos
arts
. 561 e 567 do CPC, visto que a alegação de posse de boa-fé advém da dedução de tese oca e vazia, eis que,
a família das
Agravadas
não detêm mais a posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio desde 25/01/2017
, em razão do acordo judicial realizado pelo então patriarca da família,
Abdon
Temponi
Barboza
(já falecido), em audiência realizada nos autos da “Ação de Manutenção de Posse no 0003549- 49.2016.4.01.3603”, por ele ajuizada contra 23 famílias que supostamente teriam invadido parte (de seu) imóvel rural denominado “Fazenda Reunida”.” (Id.
166302177
, pág. 16)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requer a concessão da tutela recursal “para o fim de ser deferido ao
Agravante ADEMILTON
a proteção possessória negada pelo juiz
a quo
a fim de
assegurar ao mesmo o direito de ingressar e exercer posse sobre as terras disputadas
– uma área de terras com
576,6699 ha
, localizada nos limites da área que foi destinada para criação do
Projeto de Assentamento Aquarius
, situado no município de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso CAR (Id. 154215158 pg. 20/23),
conforme já reconhecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
;”. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar os pedidos liminares.

Liminar indeferida (Id. 168657170).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO No 31153-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso porque não prospera o argumento do recorrente de que este Tribunal de Justiça reconheceu a posse o agravante no imóvel objeto da lide.

Como bem apontado pelo agravante ao julgar os embargos opostos no recurso de agravo de instrumento 1026362-73.2022.8.11.0000 foi proferida a seguinte decisão: “[...] pelo que admito o acolhimento destes declaratórios para sanar tal omissão e assentar, de forma expressa e objetiva o direito do embargante de livre disposição e ocupação da área de terras que legitimamente é possuidor, qual seja, 576,6699 ha, nos limites da área que foi destinada para implantação do Projeto de Assentamento Aquarius no Município de Peixoto de Azevedo/MT.”

Ocorre que, como também relatado pelo agravante contra essa decisão a parte opôs embargos de declaração no qual foi concedido efeito suspensivo nos seguintes termos “Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC,
arts
. 995,
p.ú
., e 1.026, §1o),
defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração,
suspendendo a eficácia do v. acórdão embargado apenas no tocante ao reconhecimento de “
direito possessório
(de Ademilton Godoy de Oliveira)
sobre a extensão o imóvel litigioso (576,6699 ha)
, nos limites da área que foi destinada para implantação do Projeto de Assentamento Aquarius no Município de Peixoto de Azevedo/MT
”, ressalvando expressamente ao MM. Juiz de piso a inteira faculdade de decidir livremente, de acordo com seu convencimento, pelo sim ou pelo não, sobre o pedido contraposto, inclusive antes do julgamento dos presentes declaratórios.” (Id.
166302177
, pág. 5, negritei e sublinhei).

Portanto, não há falar, em reconhecimento de direito possessório do recorrente.

Além do mais, conforme consignado na decisão agravada “Os documentos acostados pelo demandado não demonstram que tenha exercido, sequer por um curto período, qualquer posse sob o imóvel.Afora isso,
os mesmos
são objetos de questionamento quanto a sua autenticidade
.” (Destaquei).

Acerca desse ponto o magistrado de origem determinou “
Intime-se
o segundo demandado,
ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar, na Secretaria desta Vara, todos os documentos físicos originais (contratos de compra e venda,
etc
) que comprovam a aquisição da
área objeto do litígio, a fim de que permaneçam acautelados em juízo até que seja designada eventual produção de prova pericial para averiguar a autenticidade destes, já que questionados pela parte contrária.”

Vê-se, portanto, que os documentos com os quais o recorrente pretende demonstrar a sua posse são objeto de questionamento e inclusive serão submetidos a prova pericial, o que afasta, ao menos por ora, a sua idoneidade para fins de comprovação de posse.

Como senão bastasse, posse é matéria de fato e o conjunto probatório acostados pelo recorrente não são aptos a demonstrar a existência o fato de que o agravante tinha posse anterior do imóvel.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Magistrado que preside o feito determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC.

Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse sobre o bem imóvel, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

Verifica-se da audiência de justificação que as testemunhas arroladas não foram capazes de indicar, de
forma indene de dúvidas, a posse da parte autora, bem como o esbulho supostamente praticado.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.
(N.U 1025428-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)

Nesse sentido, escorreita a decisão agravada ao afirmar que “[...] não há nos autos prova que sirva ao intuito de demonstrar o exercício da posse do imóvel. Portanto, não comprovada a posse anterior, não há que se falar em mandado
reintegratório
.” (Id. 171843694 - Pág. 6).

Além do mais nos termos do art.
1.211 do CC“Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-áprovisoriamente

a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 12/12/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023